Tribunal: TJMT
Processo: 1047732-42.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047732-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 737.631.011-87 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047732-42.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria José dos Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. No presente caso a parte autora alega que houve um aumento brusco em sua fatura de consumo, referente ao mês de outubro/2021. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais.

4. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que a referida fatura refere-se a acerto de leitura, ante a impossibilidade de realizar a leitura do consumo do imóvel da Autora. Todavia, não comprovou a alegada impossibilidade de leitura na UC da parte autora.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Constata-se também que o consumo no período de abril a agosto/2021 foi de 170 a 352 kWh, e, que a média destes cinco meses iniciais de foi 228,6 kWh. Já
a fatura do mês de outubro/2021, teve o registro de consumo de 443 kWh, a qual a Reclamada justifica que se deu em razão da impossibilidade de leitura no mês de setembro/2021
, e, ainda foi cobrado um acréscimo de 242 kWh, decorrentes de faturamento pela média dos últimos faturamentos, com fundamento no art. 113 da Resolução 414/2010. (...)
Contudo, a Reclamada não comprovou a impossibilidade de leitura no mês de setembro/2021 na unidade consumidora da Reclamante que justificasse a cobrança por média, tanto que no mês seguinte realizou a leitura de consumo regularmente sem ter juntado ordem de serviço e ou qualquer outro documento comprovando que houve a limpeza ou obstrução que deu causa ao impedimento da leitura
. (...)
Do mesmo modo, não há provas nos autos que justifique a cobrança de 223 kWh na fatura de outubro/2021 em decorrência de faturamento pela média no mês anterior, prevista no art. 113 da Resolução 414/2010, revelando-se indevida a cobrança, uma vez que a fatura de setembro/2021 foi gerada dentro da média de consumo, não restando demonstrada a existência de erro de faturamento e ou cobrança a menor no referido mês que justificasse apuração de valor não cobrado no imóvel
”.

6. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente à fatura de energia elétrica de UC, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

7. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para - DECLARAR inexigível a fatura de outubro/2021
, devendo ser excluída a cobrança do faturamento com base no art. 113 da Resolução 414/2020, e, que o consumo da fatura ser revisado com base nas últimas 06 (seis) faturas anteriores a outubro/2021.
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais
formulado na petição inicial; Mantenho a liminar proferida no id. 71719135.
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada
”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022